Tribunal: TJMT
Processo: 1018084-54.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face da decisão monocrática proferida por esta relatora que indeferiu a liminar pleiteada no mandamus, que visava a suspender os efeitos do Acórdão proferido em 03/08/2020 pelo Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Mato Grosso.
Nas razões recursais, o embargante alega que a decisão recorrida foi baseada em premissa equivocada, tendo em vista que ao declarar a inconstitucionalidade da norma (artigo 1o, inciso V, da Lei Complementar Estadual n. 651/2020, no trecho que altera o inciso V e acrescenta o inciso XVIII, ambos do artigo 71, da Lei Complementar n. 416/2010, por violação aos artigos 106, inciso I, e 104, caput, da Constituição do Estado de Mato Grosso e artigos 128, §5o, e 127, §2o, da Constituição Federal) na ADI n. 1007589-48.2020.8.11.0000, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso não examinou a questão relacionada aos efeitos da decisão.
Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos de declaração opostos com a consequente concessão da liminar, para suspender os efeitos do Acórdão proferido em 03/08/2020 pelo Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, até julgamento final do Mandado de Segurança n. 1018084-54.2020.8.11.0000 (id. 62423481).
Contrarrazões apresentadas (id. 65193471).
É o relatório.
Decido.
Prima facie, consigna-se que a decisão combatida não se encontra maculada pelo vício apontado pela embargante, cuja presença é imprescindível para o acolhimento dos embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC. Veja-se:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material”.
Isso porque, como bem explicitado no decisum embargado, o indeferimento da liminar vindicada se deu pela irrelevância dos fundamentos apresentados, uma vez que toda a construção do argumento autoral se baseia na violação ao art. 71, XVIII, da Lei Orgânica do MPMT, já declarado inconstitucional pela ADI n. 1007589-48.2020.8.11.0000 (id. 58085975).
Frisa-se, ainda, que a própria embargante, quando da impetração do mandamus, afirmou que se mostrava plausível a “ilegalidade consistente na inobservância do expressamente disposto no art. 71, XVIII, da Lei Complementar Estadual n° 416/10, concretizada na sujeição de Parlamentar estadual a investigação em sede de inquérito civil promovido por autoridade incompetente, que poderá acarretar inevitavelmente sua nulidade com, consequente, dispêndio indevido de tempo e recursos públicos, além de possíveis danos à imagem do Parlamento” (sic id. 55335950 – pág. 12).
Da simples leitura dos trechos da decisão combatida, é plenamente possível de se auferir que esta não foi baseada em premissa equivocada, mas sim, na própria fundamentação trazida pela impetrante, naquela oportunidade.
Com efeito, não é admissível a interposição do recurso de embargos de declaração para remediar possíveis questões já discutidas e devidamente fundamentadas na decisão combatida.
Nesse sentido é o recente entendimento do Colendo STJ:
“[...]
Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada.
2. Embargos de declaração rejeitados”.
(EDcl no AgInt no AREsp 738.273/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019).
Esse, também, é o entendimento desta Egrégia Corte:
“[...] Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado embargado, ainda que suscitem prequestionamento”.
(N.U 0004343-79.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019).
Sendo assim, destituídas de pertinência mencionadas formulações, uma vez que não se ajustam aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se destinam, exclusivamente, à correção de eventuais omissões, contradições ou obscuridades do próprio julgado.
Com essas considerações, rejeito os embargos de declaração opostos, mantendo incólume o decisum objurgado.
Publique-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora